Tribunal: TJSP
Processo: 1029885-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demora na concessão de aposentadoria. Professora inativa. Indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Reforma que se impõe.
1. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Acolhimento. Publicação acerca da aposentadoria da autora que ocorreu aos 01.03.2016. Caso que trata de indenização pela demora na concessão de aposentadoria. Ação ajuizada aos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demora na concessão de aposentadoria. Professora inativa. Indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Reforma que se impõe.
1. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Acolhimento. Publicação acerca da aposentadoria da autora que ocorreu aos 01.03.2016. Caso que trata de indenização pela demora na concessão de aposentadoria. Ação ajuizada aos 18.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/32, que deve ser aplicado na hipótese presente. Prescrição configurada.
2. Mérito. Servidora que requereu a concessão de aposentadoria e pretende o ressarcimento por danos materiais ante a demora pelo deferimento. Incontroversa a demora da concessão da aposentadoria. Contudo, trata-se de ato complexo e que, ainda, não importou em prejuízo ao patrimônio da autora que continuou recebendo sua remuneração e o abono permanência, eis que optou por continuar trabalhando, quando já reunia os requisitos necessários para aposentação.
3. Autora que protocolou pedido de certidão de tempo de contribuição para fins de abono permanência em 02.09.2013 e, no ano de 2015 solicitou a concessão de aposentadoria, cuja publicação fora efetivada aos 01.03.2016. Ausência de trabalho compulsório no caso concreto, considerando que a autora optou por permanecer na ativa, quando já poderia se afastar. Descabida indenização por danos materiais.
4. Recurso provido. Decreto de improcedência da ação.